Tribunal: TJES
Processo: 5001160-50.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-50.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NAILDE DIAS DOS SANTOS AGRIZZI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001160-50.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: NAILDE DIAS DOS SANTOS AGRIZZI

JUÍZO DE ORIGEM: VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 17550868 que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, a ação de obrigação de fazer foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao
fornecimento contínuo dos medicamentos Rosuvastatina, Ezetimiba, Somalgin Cardio, Ansitec e Pregabalina,
essenciais ao tratamento de saúde da parte autora.

A magistrada de origem deferiu o pleito, consolidando a tutela antecipatória.

Inconformado, o Estado recorre, sustentando, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência superior (Tema 106 do STJ / Tema 1234 do STF), amparando-se no parecer técnico desfavorável emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJUS), pugnando pela reforma in totum da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A controvérsia cinge-se à
obrigatoriedade de o Poder Público fornecer os fármacos pleiteados pela recorrida, a despeito da existência de nota técnica desfavorável do NATJUS.

Ab initio,
destaca-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, possuindo assento constitucional de aplicabilidade imediata, conforme disciplina a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, é cediço que a jurisprudência pátria, consolidada no
Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 61
, estabelece parâmetros rigorosos para a dispensação
excepcional
de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo a comprovação da
imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas.

Contudo, a análise do caso concreto impõe uma ponderação de valores.

Isto é, constata-se que a paciente já se encontra em uso contínuo da medicação deferida na origem, apresentando adaptação e estabilidade em seu quadro clínico (ID 17550936).

A interrupção abrupta do fornecimento, neste momento processual, configuraria evidente perigo de dano reverso, atentando contra o princípio da continuidade do tratamento médico e colocando em risco a integridade física da recorrida.

Nessa toada, insta salientar que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJUS), embora seja um valioso instrumento de apoio à jurisdição, ostenta natureza eminentemente consultiva e informativa, não possuindo caráter vinculante.

Nesse ínterim, o ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, materializado no Código de Processo Civil:
"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Portanto, os laudos do NAT não substituem a análise casuística do magistrado, que deve sopesar as evidências clínicas documentadas pelo médico assistente da paciente
– profissional que a acompanha diretamente e detém a real dimensão de suas particularidades fisiológicas e refratariedades –,
de modo que,
in casu,
a excepcionalidade do caso autoriza a mitigação do rigor formal quanto ao esgotamento das vias do SUS, visando resguardar o bem da vida em sua plenitude, corolário da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)